Tribunal: STF
Processo: HC 177095
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes. Não aplicação do período depurador quinquenal da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da Repercussão Geral. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Inaplicabilidade. Ausência dos pressupostos legais. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Okafor Kenneth Ikechukwu, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.404.783/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena do paciente para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo, posteriormente conhecido, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para dar parcial provimento ao apelo extremo e redimensionar a reprimenda aplicada ao ora paciente, reduzindo-a para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Ato contínuo, sobreveio agravo regimental defensivo, que foi desprovido pela Corte Superior. Operou-se, então, na data de 05.4.2019, o trânsito em julgado do édito condenatório.
    Neste writ, impetrado em 14.10.2019, a parte Impetrante sustenta a impossibilidade de considerar-se condenação penal transitada em julgado como maus antecedentes, após o período depurador de 05 (cinco) anos. Defende a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, ao final, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR DE 5 ANOS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    2. A condenação criminal do recorrente, cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base. Nesse contexto, possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Regional Federal) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Nesse sentido, nada colhe o pleito de redimensionamento da pena- -base pela pretendida exclusão dos maus antecedentes. É firme nesta Suprema Corte o entendimento de que condenações anteriores transitadas em julgado que foram alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin; HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 181.785, da minha relatoria).
    A matéria foi recentemente estabilizada na definição do tema 150 da Repercussão Geral no RE 593.818/SC (DJe de 23.11.2020, Rel. Min. Roberto Barroso), ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte – por maioria a qual me filiei, na linha do voto condutor do Ministro Roberto Barroso – fixou a tese de que Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Reconhecida a existência de maus antecedentes, inviável, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no art. 33. § 4º, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, esta Suprema Corte tem assinalado que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016), o que de fato verificou-se, como visto, na espécie. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora